Tribunal: TJDFT
Processo: 0740418-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE NO JULGADO. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS INVOCADOS. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não é o caso dos autos.
3. Da leitura da ementa, que está em consonância com a matéria enfrentada no acórdão, evidencia-se que a questão deduzida nos embargos foi apreciada pelo colegiado.
4. Deve ser corrigido o erro material consistente no aresto, acerca do exame da impossibilidade de desclassificação do crime de estupro de vulneráveis para a sua forma tentada.
5. O mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
6. Recurso parcialmente provido.